Tribunal: STF
Processo: HC 196999
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Ordem concedida de ofício.
1. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito suscitada na impetração. Precedentes.
2.  A prisão preventiva de jovem com 22 anos de idade pelo tráfico de pequena quantidade de droga é contraproducente do ponto de vista da política criminal.
3. Habeas corpus a que se nega seguimento. Ordem concedida de ofício.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão monocrática do Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o HC 635.745/SP. 
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito, em 26.11.2020, pelo tráfico de 4 porções de cocaína, na forma de “crack”, pesando 6 gramas. O Juízo da Comarca de Araçatuba/SP, nos termos do art. 310, II, do Código de Processo Penal, converteu a prisão em flagrante em preventiva.
    3. Inconformada com a prisão, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. A liminar, contudo, foi indeferida.
    4. Na sequência, sobreveio a impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça. O Ministro Humberto Martins, consoante referido, indeferiu liminarmente o writ. 
    5. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta a ausência de fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Daí o pedido de concessão da ordem a fim de revogar a prisão processual do acionante, mediante a imposição das medidas cautelares do art. 319 do CPP.
    6. A Ministra Rosa Weber, no exercício da Presidência, deferiu a medida liminar para revogar a prisão preventiva, facultando ao Juízo de primeiro grau a adoção das medidas cautelares diversas da custódia (art. 319 do CPP).
    7. O Ministério Público Federal, em parecer subscrito pelo Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho, opinou pela concessão da ordem, confirmada a liminar. 
    8. Decido.
    9. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    10. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    11. Sem prejuízo desse encaminhamento, a ordem deve ser concedida de ofício, confirmada a liminar deferida, na linha da conclusão do parecer do Ministério Público Federal.
    12. Tenho sustentado em sucessivos julgamentos que a prisão preventiva de jovens, primários e de bons antecedentes, pelo tráfico de quantidade pouco relevante de droga é medida contraproducente do ponto de vista da política criminal. No caso, o decreto prisional não demonstrou a presença de elementos concretos e idôneos que evidenciem a real necessidade da custódia processual. Trata-se de decisão genérica, fundada sobretudo na gravidade abstrata do tráfico de quantidade pouco expressiva de drogas. O que invalida a ordem de prisão preventiva do paciente, à falta dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal (Cf. HC 109.449, Rel. Min. Marco Aurélio; e HC 115.623, Rel. Min. Rosa Weber). 
    13. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus. Contudo, concedo a ordem de ofício para, confirmada a liminar deferida, revogar a prisão processual do paciente, salvo se por outro motivo idôneo a segregação cautelar se fizer necessária, facultado ao Juízo da origem a imposição de medidas cautelares do art. 319 do CPP. 
    Publique-se.
    Comunique-se, com urgência. 
          Brasília, 4 de fevereiro de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                            Relator